Tribunal: TJMT
Processo: 1024981-77.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024981-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAIS DE LIRA SEVILHA - CPF: 415.504.668-79 (RECORRIDO), ANA LETICIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 395.044.438-69 (ADVOGADO), BRUNA FONSECA CAVALCANTI - CPF: 412.935.328-43 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0060-05 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. UTILIZAÇÃO DE TELEFONE EM CUPONS FISCAIS.
VIOLAÇÃO À
LGPD. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COMUNICAÇÃO À
ANPD. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
e determinou a comunicação dos fatos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em razão da utilização indevida do número de telefone da autora em cupons fiscais entregues a terceiros.

Fato relevante. Exposição do número telefônico da consumidora como canal de atendimento, com recebimento de contatos indevidos.

Decisão recorrida. Reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização não consentida de dado pessoal configura ato ilícito nos termos da Lei nº 13.709/2018; (
ii
) saber se há dano moral indenizável ou mero aborrecimento; (
iii
) saber se o valor da indenização observa os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (
iv
) saber se é legítima a comunicação
dos
fatos à ANPD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inserção indevida de número telefônico em documentos fiscais caracteriza tratamento irregular de dado pessoal. Violação dos princípios da finalidade, adequação e necessidade. Falha na prestação do serviço.

O nexo causal está configurado. Os contatos indevidos são consequência direta da conduta da ré.

O dano moral decorre da violação à privacidade e à tranquilidade da consumidora. Situação que supera mero dissabor.

O valor da indenização deve observar função compensatória e pedagógica. Redução do
quantum
para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

A comunicação à ANPD é medida legítima. Expressa dever de cooperação institucional. Não configura aplicação de sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. (RECURSO INOMINADO - TAIS DE LIRA SEVILHA.pdf) em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT (Sentença.pdf), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por TAIS DE LIRA SEVILHA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, bem como para determinar a expedição de ofício à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral do julgado. Argumenta, primeiramente, a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que a Lei Geral de Proteção de Dados não consagra a figura do dano moral presumido (in
re

ipsa
) e que a parte recorrida não teria comprovado a ocorrência de efetivo abalo a seus direitos da personalidade, tratando-se a situação de mero aborrecimento. Alega, ainda, o rompimento do nexo de causalidade por ato exclusivo de terceiros, uma vez que os contatos telefônicos teriam sido realizados por outros consumidores, e não pela empresa.

Em um segundo eixo argumentativo, defende a ilegalidade da determinação de
oficiamento
à ANPD, ao argumento de que o artigo 48 da LGPD condiciona tal comunicação à ocorrência de um "incidente de segurança" com potencial de risco ou dano relevante, o que, segundo afirma, não teria ocorrido no caso dos autos. Cita precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo para reforçar a tese de que a comunicação à autoridade reguladora seria uma providência de natureza administrativa, a cargo da própria parte, e não do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, reputando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como excessivo e desproporcional à luz da baixa gravidade da conduta, da ausência de dolo e dos parâmetros
adotados
em casos análogos.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Contrarrazões ao Recurso Inominado.pdf), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta a robustez do conjunto probatório, a clara violação à LGPD, a configuração do dano moral in
re

ipsa
no caso concreto, a legitimidade do
oficiamento
à ANPD e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado em apreço merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a conduta da empresa recorrente, ao fazer constar o número de telefone pessoal da recorrida em cupons fiscais entregues a terceiros, configura ato ilícito passível de reparação por dano moral e se justifica a comunicação do fato à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Para uma análise clara e sistemática, dividirei meu voto em tópicos que abordam cada uma das teses sustentadas pela Recorrente.

Do Ato Ilícito, da Responsabilidade Civil e da Violação à Lei Geral de Proteção de Dados

Inicio
a análise pela tese principal da Recorrente, segundo a qual não haveria ato ilícito ou, se houvesse, inexistiria nexo de causalidade a justificar sua responsabilização. A argumentação recursal tenta minimizar a gravidade do ocorrido, tratando-o como
um "equívoco pontual ou falha
administrativa isolada". Contudo, os elementos dos autos impõem conclusão diversa.

A Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), estabeleceu um novo paradigma para o tratamento de dados pessoais no Brasil, impondo a controladores e operadores um dever qualificado de cuidado, segurança e transparência. O artigo 6º da referida lei elenca princípios basilares que devem nortear toda e qualquer operação de tratamento de dados, dentre os quais se destacam os da finalidade, da adequação e da necessidade. O tratamento de dados deve se ater a propósitos legítimos, específicos e informados ao titular, sendo limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades.

No caso concreto, a Recorrente utilizou um dado pessoal da Recorrida – seu número de telefone celular – para uma finalidade completamente distinta daquela para a qual foi, presumivelmente, coletado. Ao inserir tal informação em cupons fiscais de outras operações comerciais, entregues a terceiros desconhecidos, a empresa desvirtuou por completo o propósito do tratamento daquele dado. Não há qualquer base legal, seja o
consentimento da titular, seja o legítimo interesse do controlador, que autorizasse tal procedimento. Trata-se de uma violação manifesta aos deveres impostos pela LGPD.

Ademais, a Recorrente falhou em seu ônus probatório de demonstrar que o evento
foi
um caso isolado. A sentença de primeiro grau foi precisa ao registrar que a autora juntou "diversos cupons fiscais" (id. 206430311) e que caberia à empresa ré, detentora dos meios técnicos e registros de suas operações, apresentar contraprova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao não o fazer, permitiu que prevalecesse a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, notadamente a reiteração da falha.

Igualmente improcedente é a tese de rompimento do nexo de causalidade por ato exclusivo de terceiro. A teoria da causalidade adequada, adotada em nosso ordenamento, estabelece que a causa de um dano é o evento que, de forma direta e imediata, tem a potencialidade de gerá-lo. Os contatos telefônicos indesejados, realizados por outros consumidores, não foram eventos autônomos e independentes; ao contrário, foram o desdobramento natural, direto e inteiramente previsível da conduta negligente da Recorrente. Foi a empresa quem criou a condição essencial para a ocorrência do dano, ao expor indevidamente o dado pessoal da Recorrida e associá-lo, falsamente, a um canal de contato empresarial. A ação dos terceiros foi meramente o elo final de uma cadeia causal iniciada e determinada pela falha primária da Recorrente.

Portanto, entendo que restaram devidamente configurados o ato ilícito, caracterizado pela violação à LGPD, o dano, que analisarei no tópico seguinte, e o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo sofrido pela consumidora, o que atrai o dever de indenizar, nos termos do artigo 42 da LGPD, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Da Configuração do Dano Moral

Superada a questão da ilicitude da conduta, passo a analisar a existência do dano moral. A Recorrente sustenta que a situação se resume a um "mero aborrecimento", não passível de indenização.

Reconheço que a vida em sociedade impõe a todos uma certa cota de dissabores e incômodos, os quais não podem, indiscriminadamente, ser alçados à categoria de dano moral. A banalização do instituto é um mal a ser combatido pelo Judiciário. Todavia, o caso em tela extrapola, e muito, essa fronteira da normalidade e da tolerância.

O direito à privacidade e à tranquilidade são expressões dos direitos da personalidade, tutelados constitucionalmente. A divulgação não autorizada do número de telefone pessoal de um indivíduo, transformando-o em um canal informal de atendimento ao cliente de uma grande empresa de varejo, representa uma agressão direta a esses direitos. O dano, aqui, não reside em receber uma ou duas ligações inoportunas. Reside na perda do controle sobre um dado pessoal sensível, na quebra da paz e do sossego do lar e da vida privada, e na angústia de se ver forçado a atender e a explicar, repetidamente, a estranhos, um erro pelo qual não se tem qualquer responsabilidade.

A sentença de origem foi perspicaz ao apontar que a falha "gerou um aumento no fluxo de mensagens". A conduta da Recorrente impôs à Recorrida um estado de alerta e perturbação permanentes, violando sua autodeterminação informativa – o direito de decidir quem pode ter acesso a seus dados e para qual finalidade. Não se trata, portanto, de um aborrecimento trivial, mas de uma lesão concreta a um bem jurídico tutelado, que é a paz individual. A situação é, em si mesma, suficiente para gerar desconforto, apreensão e irritação que fogem à normalidade do cotidiano, configurando, assim, o dano moral indenizável.

Do
Quantum
Indenizatório: A Necessária Adequação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

A etapa seguinte de minha análise recai sobre o valor da indenização. Este é o ponto em que a irresignação da Recorrente merece parcial acolhida.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais é uma das tarefas mais delicadas do magistrado, pois exige a ponderação de múltiplos fatores, sem a existência de critérios matemáticos precisos. A indenização deve, a um só tempo, compensar a vítima pelo sofrimento, sem lhe proporcionar um enriquecimento indevido, e punir o ofensor de forma pedagógica, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

No caso, o juízo de primeiro grau arbitrou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Embora o ato ilícito e o dano moral estejam configurados, como já fundamentei, considero que tal montante se mostra um tanto quanto elevado diante das circunstâncias específicas do processo.

Ao ponderar a extensão do dano, verifico que a lesão se concentrou na violação da privacidade e da tranquilidade da Recorrida, não havendo provas de que a exposição de seu número de telefone tenha resultado em ofensas à sua honra, em prejuízos de ordem financeira ou em outras consequências mais graves. A conduta da Recorrente, por sua vez, parece ter decorrido de negligência operacional, mas não de dolo ou má-fé deliberada com o intuito de prejudicar a consumidora.

Nesse contexto, e considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de similar natureza, entendo que a redução do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este valor, a meu ver, cumpre a dupla função da reparação: é suficiente para proporcionar à Recorrida uma justa compensação pelo abalo e pelos transtornos vivenciados, e, ao mesmo tempo, representa uma sanção de caráter educativo e financeiramente relevante para uma empresa do porte da Recorrente, sinalizando a reprovabilidade de sua conduta e a necessidade de aprimorar seus processos de tratamento de dados pessoais.

Da Legalidade do
Oficiamento
à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Por fim, analiso a insurgência da Recorrente contra a determinação de expedição de ofício à ANPD. O argumento se baseia em uma interpretação restritiva do artigo 48 da LGPD, que trata do dever do controlador de comunicar à autoridade a ocorrência de "incidente de segurança".

A interpretação da Recorrente, contudo, é equivocada. A determinação judicial não se fundamenta no dever de comunicação do controlador previsto no artigo 48, mas sim na competência fiscalizatória da própria ANPD e no dever de cooperação entre os Poderes.

O artigo 55-J, inciso IV, da LGPD, atribui expressamente à ANPD a competência para "fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação". O Poder Judiciário, ao se deparar com fatos que indicam uma possível prática irregular e sistêmica – especialmente quando a empresa não se desincumbe de provar que o evento foi isolado –, atua de maneira correta e prudente ao levar tais fatos ao conhecimento do órgão técnico especializado para que este, dentro de sua esfera de competência, avalie a necessidade de instauração de um procedimento administrativo e adote as medidas que julgar cabíveis para a proteção da coletividade.

A comunicação do juízo à ANPD não constitui uma sanção nem usurpa a competência da autoridade. Trata-se de uma mera comunicação de fato (
notitia

facti
), um ato de colaboração institucional que visa dar efetividade ao microssistema de proteção de dados. Afastar tal medida seria criar um obstáculo à atuação do órgão regulador, o que contraria o espírito da lei. O precedente do TJSP citado no recurso, além de não possuir caráter vinculante, trata de situação fática distinta e não pode sobrepor-se à clareza das atribuições conferidas por lei federal à ANPD.

Dessa forma, a determinação de
oficiamento
à ANPD deve ser mantida, por ser legal, pertinente e alinhada ao interesse público de fiscalização do cumprimento da LGPD.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
m
inorar
a indenização por danos morais
para R$ 4
.000,00
(
quatro
mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026